Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Inércia. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos mínimos do interesse de agir aptos a justificar o prosseguimento da demanda, à luz da documentação apresentada pela parte autora, mesmo após a intimação para emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução de mérito é cabível quando a parte autora, devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixa de cumprir as determinações judiciais dentro do prazo legal, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
4. O interesse de agir exige demonstração mínima de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo ônus da parte autora comprovar a existência de ameaça concreta a direito seu, não bastando alegações genéricas ou conjecturais.
5. A ausência de documentos idôneos que demonstrem a existência da dívida, de cobranças abusivas ou da negativa da ré em apresentar esclarecimentos impede a formação do convencimento judicial sobre a legitimidade do pedido inicial.
6. A inércia processual da parte autora compromete a regularidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade pelo indeferimento da petição inicial diante do descumprimento da parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas cabíveis quando a parte autora, intimada para emendar a inicial, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais no prazo legal. 2. A ausência de documentos essenciais à propositura da ação, inviabiliza o prosseguimento do feito. 3. O interesse de agir exige demonstração mínima e objetiva de resistência da parte adversa ou de negativa de pretensão legítima, não sendo suficiente alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 6o; CC, art. 286; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1366852, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 25/08/2021, e Acórdão 1798304, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023.